Tribunal: TJSP
Processo: 2213042-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária às exequentes - Inconformismo – Descabimento - Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição de pobreza - Pertinência dos motivos declinados pela MM. Juíza "a quo" para negar às agravantes referidos benefícios - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária às exequentes - Inconformismo – Descabimento - Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição de pobreza - Pertinência dos motivos declinados pela MM. Juíza "a quo" para negar às agravantes referidos benefícios - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.